Tribunal: TJBA
Processo: 8084190-96.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8084190-96.2024.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA Apelante: Isacc Correia Lima Defensora Pública: Dra. Diana Furtado Caldas Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Márcio Bellazzi de Oliveira Origem: 1º Juízo da 1º Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Salvador/BA Procuradora de Justiça: Dra. Cláudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS, UMA VEZ QUE O APELANTE TERIA AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. TESE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE APRECIADA E AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DECOTE DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA, QUE ENCONTRA SUPEDÂNEO NO MANANCIAL PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA ESCORREITA. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Isacc Correia Lima, assistido pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, inconformado com a sentença que o condenou à pena privativa de liberdade de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 61, II, “e” e “h”, e art. 65, III, “d”, ambos do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a exordial acusatória (ID. 91759306), in verbis: “Conforme as investigações da Polícia Judiciária, na noite de 4 de junho de 2024, uma terça-feira, dentro do imóvel localizado na Rua Joana D’Arc, nº 38, Bairro Rio Sena, nesta capital, o denunciado, agindo livre e conscientemente e com intenso animus necandi, armou-se com um “barrote” de madeira e desferiu golpes na cabeça e na face do próprio irmão, a vítima JOSÉ ENOCK CORREIA LIMA, idoso de 67 anos de idade, matando-o, com os ferimentos descritos no Laudo de Exame Cadavérico, ainda não acostado. Infere-se do procedimento investigativo que os irmãos ISACC e JOSÉ ENOCK residiam juntos no imóvel, palco do crime, e sempre tiveram uma convivência marcada por conflitos e agressões intrafamiliares, o que se dava, em especial, porque o denunciado ISACC era usuário de drogas e fazia uso abusivo de bebidas alcoólicas, apresentando costumeiramente comportamento agressivo com familiares e vizinhos. Assim, na data dos fatos, momentos antes do crime, ISACC e JOSÉ ENOCK tiveram uma nova discussão, porque o acusado exigiu que seu irmão lhe desse dinheiro para comprar entorpecentes, o que foi negado pela vítima. Inconformado com a negativa, ISACC armou-se com um “barrote” (pedaço de madeira) e passou a golpear a cabeça e a face de JOSÉ ENOCK, que perdeu a consciência no local, sendo socorrido posteriormente ao Hospital pelos Policiais Militares, contudo, sem sinais vitais, conforme Guia para Necropsia acostada (fl. 60 do ID 448299206 dos autos do IP). Consta dos autos que a ação criminosa foi presenciada por SILVANA AQUINO DE JESUS, companheira da vítima JOSÉ ENOCK, que também residia no local e acionou a Polícia Militar. Segundo a depoente, JOSÉ ENOCK havia ingerido bebida alcóolica na data do crime, tendo ISACC se aproveitado disso, do estado indefeso do irmão, embriagado, para surpreendê-lo com “barrotadas”, matando-o. O denunciado foi preso preventivamente nos autos nº 8073254- 12.2024, e encontra-se custodiado na presente data. A motivação do homicídio, torpe: ISACC matou o irmão JOSÉ ENOCK porque este último se negou a lhe dar dinheiro para que comprasse entorpecentes. Outrossim, o crime foi praticado de maneira que dificultou a defesa da vítima, a qual foi surpreendida pelo denunciado, que desferiu contra o irmão, de quase 70 anos, bêbado, dentro da casa onde viviam, vários golpes com um “barrote” de madeira. Também parece muito claro que o acusado empregou meio cruel, quando matou a vítima a pauladas, o que certamente causou um sofrimento atroz. Ademais, o denunciado ceifou a vida do próprio irmão, um idoso, de mais de 60 anos, dentro da habitação em que viviam, razão por que devem incidir no caso as circunstâncias agravantes previstas no art. 61, II, alíneas “e”, “f” e “h”, do Código Penal. Procedendo desse modo, o acusado cometeu um crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, pelo emprego de meio cruel e pela surpresa que dificultou a defesa da vítima, seu irmão, idoso, com quem morava, conduta descrita no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 61, II, alíneas “e”, “f” e “h”, do Código Penal. Deve ele, portanto, ser punido por seus atos, cumprindo, inicialmente em regime fechado, pena de 12 a 30 anos de reclusão”. (sic). III – Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (ID. 91761410), sustentando a Defesa, nas razões recursais (ID. 91761484), que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois não reconheceu a legítima defesa, ao argumento de que a prova pericial detectou lesões no acusado e este agiu para se defender de ataques efetuados pela vítima em decorrência de uma discussão, bem como aduzindo que a condenação se lastreou unicamente em depoimento extrajudicial de testemunha indireta, razões pelas quais a sessão plenária deve ser anulada, para que o Recorrente seja submetido a novo Júri. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia o decote das qualificadoras reputadas manifestamente improcedentes, sob as alegações de que o motivo do crime não pode ser classificado como torpe, o meio empregado não foi cruel e não houve recurso que impossibilitou a defesa do ofendido. IV – Alega a Defesa que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, uma vez que não reconheceu a legítima defesa em favor do denunciado. Todavia, razão não lhe assiste. Isto porque, para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido, hipótese que não se configurou. V – Como cediço, ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Assim, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário à prova dos autos. A respeito do tema, firmou-se orientação pacífica nos Tribunais, no sentido de que “não se pode falar em decisão contrária à prova dos autos se os jurados apreciaram os elementos probantes e firmaram seu convencimento, adotando a versão que lhes pareceu mais convincente” (RT 590/343). VI – No caso em testilha, tem-se que a materialidade e a autoria do homicídio consumado praticado pelo apelante em face da vítima José Enock encontram amparo nos elementos de prova coligidos aos autos, merecendo destaque o Auto de Prisão em Flagrante (ID. 91759307, Pág. 06); a Certidão de Óbito (ID. 91759307, Pág. 65); o Laudo de Constatação das Lesões (ID. 91759307, Pág. 64); o Laudo Necroscópico (ID. 91761333, Pág. 04), atestando que o falecimento ocorreu por “traumatismo cranioencefálico e facial, provocado por instrumento de ação perfurocortante e contundente”; bem como os depoimentos das testemunhas e declarantes arroladas pelo Ministério Público, em ambas as fases da persecução penal (ID. 91761471 e PJE Mídias). (ID. 91761347). Ressalte-se que o Réu confessou o cometimento da figura típica, conquanto tenha arguido a tese justificante em seu favor, sob a alegativa de que foi surpreendido pela vítima com um golpe de facão (ID. 91761471 e PJE Mídias). VII – Do exposto, impende consignar a plena convergência entre as declarações dos informantes. Jéssica detalhou que o réu, impulsionado pelo vício em substâncias entorpecentes, já havia atentado anteriormente contra a vida da vítima com um golpe de facão, enquanto José Carlos confirmou que o acusado proferiu ameaças de morte recentes contra José Enock, revelando o histórico de violência do denunciado e fornecendo indícios robustos de que o homicídio decorreu de comportamento agressivo preexistente, motivado por desavenças financeiras para o sustento de vícios, o que corrobora a tese acusatória e enfraquece qualquer narrativa de surpresa ou fatalidade. VIII – Ademais, as declarações de Jéssica Oliveira Lima e José Carlos Correia Lima, ao descreverem a dinâmica do dia do fato e o comportamento do réu, repelem categoricamente a tese de legítima defesa. Ambos os declarantes evidenciaram que o conflito se iniciou pela irritação do denunciado diante de questões banais e pela recusa da vítima em fornecer dinheiro para drogas, cenário que se coaduna com o depoimento extrajudicial de Silvana Aquino de Jesus. O relato de Silvana é contundente ao descrever que o réu utilizou um barrote para atingir a vítima e, mesmo estando esta caída e indefesa, desferiu diversos golpes de faca contra sua cabeça, aproveitando-se da vulnerabilidade de sua embriaguez. Tal execução é confirmada harmonicamente pelo Laudo Necroscópico, que atesta traumatismo cranioencefálico por instrumento perfurocortante (faca) e contundente (barrote), e afasta os requisitos da injusta agressão atual ou iminente e do uso moderado dos meios necessários, pilares da excludente de antijuridicidade aventada. IX – Nesse viés, em que pese as testemunhas inquiridas não tenham presenciado o exato momento dos fatos, é certo que apresentaram relatos relevantes para elucidar as circunstâncias em derredor do crime e do seu autor, não havendo que se falar que a condenação foi lastreada tão somente em testemunhos de “ouvir dizer”. Os elementos colhidos na fase inquisitorial, como o depoimento de Silvana, foram devidamente corroborados e judicializados pelos demais testemunhos e provas periciais, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, em cognição exauriente. (STJ, AgRg no HC n. 872.993/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). (STJ, AgRg no HC n. 910.299/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024). X – A tese de que a conduta foi perpetrada pelo Recorrente sob o manto de causa excludente de ilicitude, ao teor do art. 25 do Código Penal, não se afigura irrefutável. Como é sabido, encontra-se em situação de legítima defesa quem repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiros, usando moderadamente dos meios de que dispõe. In casu, nenhum destes requisitos restou comprovado, havendo, no mínimo, duas vertentes de prova sobre os fatos, o que permite a solução condenatória proferida, pautada no princípio da livre convicção dos jurados, corolário lógico da soberania dos veredictos. XI – Assim, ao rejeitar os argumentos defensivos, respondendo não ao terceiro quesito absolutório (ID. 91761405, Pág. 20), e condenar o Apelante pela prática de homicídio, o Conselho de Sentença o fez com observância das provas existentes no processo; agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua liberdade de convicção, optando pela tese que entendeu mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados. (TJ-MG - APR: 10261180030437002 Formiga, Relator: Doorgal Borges de Andrada, Data de Julgamento: 16/02/2022, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/02/2022). (TJ-BA - APL: 00062449220128050103, Relator: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 11/05/2020). XII – Outra não foi a compreensão esboçada pela douta Procuradoria de Justiça (ID. 93066796): “Desta forma, não caberia a eg. Corte Estadual desconstituir a condenação do eg. Conselho de Sentença a partir da avaliação crítica da defesa, isto é, só porque na ótica do defensor as provas são contrárias ao que foi decidido pelo e. Tribunal do Júri. Frise-se que ao rejeitarem as teses da defesa e acolherem a pretensão acusatória, ambas defendidas em plenário, não decidiram os jurados de forma manifestamente contrária à prova dos autos. Optando por uma das versões existentes no processo, aqueles decidiram com apoio nas provas e nos exatos termos de sua competência constitucional, não podendo o Tribunal ad quem dizer qual prova é a melhor”. XIII – De forma subsidiária, pretende a Defesa o afastamento das qualificadoras reconhecidas pelos Jurados, tipificadas nos incisos I, III, e IV do § 2º do art. 121 do Estatuto Repressivo, a saber, motivo torpe; emprego de meio cruel; e recurso que impossibilitou a defesa da ofendida, sustentando que são manifestamente improcedentes. XIV – Frise-se que, por força do princípio da soberania dos vereditos, o sistema recursal previsto para os processos de competência do Tribunal do Júri é deveras peculiar, razão pela qual o juízo valorativo feito pelos juízes leigos acerca do mérito dos fatos submetidos a seu julgamento – o que inclui a existência, ou não, das qualificadoras – não pode ser substituído, de pronto, pelo Tribunal julgador da Apelação, garantindo-se, assim, que aquela decisão somente por outra equivalente possa ser modificada. XV – Na espécie, os jurados reconheceram, com base nas provas carreadas nos autos e de acordo com sua íntima convicção, as qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, de maneira que tal conclusão não pode ser afastada em sede recursal, sob pena de ofensa à soberania dos veredictos. (STJ, AgRg no HC n. 748.954/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022). (TJ-PE - APL: 4910749 PE, Relator: Democrito Ramos Reinaldo Filho, Data de Julgamento: 07/02/2019, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 2ª Turma, Data de Publicação: 14/02/2019). XVI – Nessa dimensão, a incidência das qualificadoras encontra respaldo fático e técnico no conjunto probatório: a motivação torpe resta caracterizada pelo desvalor moral da conduta, impulsionada pela fúria decorrente da negativa em fornecer dinheiro para o sustento do vício em drogas do apelante; o meio cruel evidencia-se pela brutalidade desmedida, consubstanciada na reiteração de golpes de barrote e facadas desferidos contra a cabeça da vítima, prolongando seu sofrimento; e, por fim, o recurso que impossibilitou a defesa é manifesto, uma vez que o ataque foi perpetrado contra pessoa em estado de vulnerabilidade (embriaguez), que foi primeiramente atingida por uma paulada e, já caída e indefesa no solo, terminou de ser executada, anulando qualquer chance de reação. (STJ - AgRg no AREsp: 2250327 GO 2022/0366612-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2023). XVII – Portanto, ao rejeitar os argumentos defensivos atinentes e condenar o recorrente pela prática de homicídio triplamente qualificado, o Conselho de Sentença o fez com observância das provas existentes no processo; agiu dentro dos parâmetros legais, no pleno exercício de sua íntima liberdade de convicção, optando pela tese mais consentânea com a realidade dos fatos apresentados. (STJ, AgRg no HC n. 620.490/RO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022.) XVIII – Isto posto, verificando que a decisão do Conselho de Sentença não restou contrária à prova dos autos, pois embasada no cotejo probatório, o veredicto dos jurados deve ser mantido. Verifica-se que não merece reparos a dosimetria da decisão objurgada, porquanto proferida em consonância com os preceitos legais e os entendimentos dos Tribunais Superiores. XIX – Registre-se que o Sentenciante cuidou em determinar a expedição da Guia Provisória de Recolhimento, o que foi providenciado (ID. 91761477), gerando o Processo de Execução n. 2002348-65.2025.8.05.0001 no SEEU. XX – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo. XXI – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8084190-96.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Isacc Correia Lima, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.